Tribunal: STF
Processo: HC 68749
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
"Habeas  Corpus".  Paciente  que  permaneceu   em   custodia
provisoria, após a sentença de pronuncia. Anulada esta, não  subsiste
título a prisão preventiva, eis que, desde a pronuncia,  não  mais  e
invocavel a decisão que decretou a  custodia  inicial.  Esta  não  se
restaura, com a decretação de  nulidade  da  sentença  de  pronuncia.
"Habeas  Corpus"  deferido,  para  que  o  paciente  seja  posto   em
liberdade,  se  por  "al"  não  estiver  preso,   sem   prejuizo   da
possibilidade de decretar-se nova prisão preventiva,  se  sobrevierem
fundamentos relevantes a essa determinação.